Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730022-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAREZ VIEIRA RODRIGUES APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOAREZ VIEIRA RODRIGUES, para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em face de CEB DISTRIBUICAO S.A. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que foi aprovado em concurso público, promovido pela empresa apelada, para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade. Aduz que há prova nos autos da preterição de sua nomeação, em face da contratação de trabalhadores terceirizados para desempenhar as mesmas funções do cargo para o qual foi aprovado. Além disso, sustenta que restou demonstrada a ocorrência de dano moral. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Preparo dispensado, pois o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, que suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação. No mérito, requer o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Na origem, a parte apelante alegou que foi aprovado em concurso público para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade, promovido pela empresa apelada, classificando-se na 281a posição. É incontroverso nos autos que, diante de sua colocação, o apelante encontrava-se no cadastro de reserva previsto no edital do concurso. Sustenta o apelante que a apelada contratou, indevidamente, eletricistas terceirizados, o que configura preterição e autoriza sua nomeação para o cargo pretendido. Inicialmente, registro que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em contrarrazões, a parte apelada alega que foi concluído, em 2.3.2021, o processo de privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, com a transferência do capital social para a empresa privada Bahia Geração de Energia S/A, pertencente ao grupo Neoenergia. Por certo, entendo que se trata de fato público e notório, amplamente divulgado na mídia naquele período. Dessa forma, a apelada deixou de integrar a administração pública indireta do Distrito Federal. Nesse passo, evidentemente, não se aplica a exigência de realização de concurso público às empresas privadas para contratação de empregados (Art. 37, inciso II, da Constituição Federal). Diante desse cenário, carece de interesse a pretensão inicial formulada nos autos, uma vez que se fundamentava em suposta violação da regra de investidura em emprego público, em razão de preterição imotivada e arbitrária da nomeação do apelante, decorrente de contratação de trabalhadores terceirizados pela CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Assim, com a conclusão do processo de privatização da apelada, ocorreu perda superveniente do interesse do apelante em ver reconhecido direito subjetivo à nomeação ao emprego público de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade. Falta, portanto, utilidade ao provimento jurisdicional pleiteado na inicial. Nesse sentido, confira-se o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que o prosseguimento do presente recurso tornou-se desnecessário, em razão da impossibilidade de obtenção do pleito do apelante. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, e no artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Em razão do não conhecimento da apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, pois o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021, 16:15:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator